Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o AFASTADA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido formulado na exordial para converter o mandado inicial em título executivo judicial. A recorrente sustenta pagamento parcial do débito e contradição na sentença.
2. Na hipótese, embora a Apelante alegue o pagamento parcial do débito não há prova robusta de que a obrigação foi parcialmente adimplida, sequer menção do valor exato dos pagamentos supostamente realizados. Verifica-se que, nos embargos à ação monitória, “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida” (art. 702, § 2o do CPC), sob pena de rejeição liminar dos embargos, se esse for seu único fundamento, ou de não ser examinada a alegação de excesso, se houver outro fundamento (art. 702, § 3o do CPC).
3. A apelante deixou de trazer prova substancial dos pagamentos parciais e o demonstrativo de débito com o valor que entende devido, assim, releva-se inconsistente a tese defensiva em razão da ausência de indicação dos destinatários dos depósitos supostamente realizados.
4. Para o ajuizamento do pedido monitório, é necessária sua regular instrução com "prova escrita sem eficácia de título executivo", a qual deve se entender "qualquer documento que autorize o julgador a entender que há direito à cobrança de um determinado débito" (STJ - REsp 596043/RJ).
5. A parte autora cumpriu os requisitos necessários para o manejo da ação monitória, vale dizer, a juntada de documento escrito sem eficácia de título executivo, o que impõe o processamento da demanda.
6. Compete ao devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC) o que não ocorreu na hipótese vertente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e provido parcialmente.